Tribunal: TJSP
Processo: 2066066-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2066066-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Aparecida, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente BRUNO
FRUTUOSO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066066-30.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.160
HC No 2066066-30.2020.8.26.0000 Guaratinguetá
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
PACIENTE: BRUNO FRUTUOSO DE LIMA
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Revogação
da prisão preventiva Impossibilidade Presença
dos requisitos ensejadores da segregação cautelar
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de
BRUNO FRUTUOSO DE LIMA, alegando que este sofre constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Vara de Plantão da Comarca de
Guaratinguetá, fundado em mantê-lo cautelarmente segregado.
Alega a impetrante, em síntese, a ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como que há ausência de
fundamentação idônea, sendo a medida desproporcional. Sustenta não ter havido
fundada suspeita para a realização da busca pessoal (fls. 04). Aduz, ainda, a
presença de circunstâncias pessoais favoráveis pelo paciente, além da situação
trazida pela pandemia de COVID-19.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja revogada a prisão preventiva, com a imediata
expedição do alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, requer a
aplicação de medidas alternativas à prisão.
A liminar foi indeferida (fls. 114). Prestadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066066-30.2020.8.26.0000 -Voto no
3
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 122/126), opinou a
douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 129/133).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo consta, o paciente foi denunciado como
incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (fls. 120 dos autos
originários), tendo sido a sua prisão em flagrante convertida em preventiva
(fls. 105).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a ordem
deve ser denegada.
Com efeito, não se vislumbrou nesta instância o
apontado constrangimento ilegal, porquanto a decisão à fls. 103/106, que
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, reveste-se de
fundamentação legítima, pautada pelos termos do art. 93, IX, da Constituição
Federal, com substrato nos indícios de autoria, prova da materialidade e
gravidade do delito, não havendo qualquer ilegalidade na ação policial, veja-
se:
“Em cognição sumária, da análise dos elementos
informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade
delitiva, ressaltando-se a juntada de laudo de constatação provisória da
droga (houve a apreensão de 3 dolinhas de maconha e R$.9,00).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066066-30.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A par disso, existem também indícios de autoria,
conforme se extrai do teor dos depoimentos já colhidos.
Ressaltando-se constar que o indiciado foi visto
quando estava junto com Shirley e Adriana entregando algo; ressaltando-se
que as duas últimas confirmaram que o custodiado tinha ido buscar
entorpecente para ambas.
Além disso e igualmente corroborando o acerto da
tipificação dada, destaque-se que o próprio custodiado confirmou que as
mulheres lhe passaram R$.50,00- para aquisição e repasse de entorpecentes.
Assim, não sendo hipótese de relaxamento,
acrescento que não é caso de concessão de liberdade provisória, sendo de
rigor o acolhimento do pedido deduzido na petição de fls. 78/79.
Nesse passo, diante das colocações da Defesa
relacionadas ao pedido que busca o relaxamento do flagrante acrescento
que, diante das circunstâncias da prisão, para a caracterização do delito
indicado na nota de culpa do custodiado, não era de se exigir a apreensão de
grande quantidade de droga.
Na
espécie,
como
antes
dito,
as
usuárias
confirmaram que entregaram dinheiro para Bruno e este se comprometeu a ir
comprar a maconha.
Nas porções apreendidas há potencialidade lesiva e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066066-30.2020.8.26.0000 -Voto no
5
portanto, o flagrante é regular.
Não sendo diferente a solução pertinente ao outro
argumento (inexistência de situação apta a configurar a chamada fundada
suspeita para a abordagem).
Com efeito, em tempos de Pandemia, com
recomendação de Isolamento Social, a circulação de pessoas esta mais
limitada e o encontro do indiciado com as duas usuarias basta para permitir
o reconhecimento da fundada suspeita, máxime quando, conforme relato
inserido no BO, aquelas deram dinheiro para o custodiado e permaneceram
na via aguardando que ele retornasse com a droga” (fls. 103/104).
Tais motivos são plenamente aptos a justificar a
prisão com vistas à garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal e segurança da futura aplicação da lei penal.
Outrossim, é certo que a legislação atual permite a
liberdade provisória, inclusive, para crime havido como hediondo, tendo a
Lei no 12.403/2011 introduzido novas medidas cautelares alternativas à prisão
em nosso ordenamento jurídico.
Todavia, no presente caso, o paciente não faz jus à
liberdade provisória pura e simples, bem como à soltura mediante a
imposição de medidas alternativas, tampouco à concessão da prisão
domiciliar, uma vez que a custódia se mostra necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066066-30.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Além disso, a presença de circunstâncias pessoais
favoráveis é insuficiente para a concessão da liberdade provisória, sendo
cediço que “primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência
fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada,
caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema” (STJ, RHC 123.404/MG, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 05/03/2020).
Ademais, embora a situação decorrente da pandemia
de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só, razão suficiente
para afastar a segregação quando esta se mostra necessária, como no caso em
tela, não se podendo ignorar o direito da coletividade à paz social, sendo certo
que as Varas das Execuções Criminais e a Administração Penitenciária vêm
tomando as medidas necessárias para diminuir o risco de contágio, ao qual
toda a sociedade está exposta.
Por
fim,
frise-se
que
o
presente
remédio
constitucional, pelo seu âmbito restrito e rito sumaríssimo, não é meio
adequado para o exame aprofundado de provas, e que somente no caso de
eventual prolação de sentença condenatória é que poderá ser analisada a
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, a concessão de sursis e o regime inicial de cumprimento da pena,
tendo em vista as condições pessoais do réu e a quantidade da pena aplicada.
Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator